Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0716974-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Intimem-se Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Hugo Moraes Pereira de Lucena nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator